Tribunal: TJSP
Processo: 1500579-39.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminar afastada – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Pena reajustada – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do artigo 33, da lei de regência, em seu grau máximo – Regime intermediário imposto na origem – Adequação, contudo, da regência aberta para o início do desconto da corporal – Possibilidade da substituição da privativa de

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminar afastada – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Pena reajustada – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do artigo 33, da lei de regência, em seu grau máximo – Regime intermediário imposto na origem – Adequação, contudo, da regência aberta para o início do desconto da corporal – Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao acionado – Recurso parcialmente provido.